Tribunal: TJMT
Processo: 1004676-47.2021.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004676-47.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANTONIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 106.031.401-06 (RECORRENTE), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E JULGOU EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004676-47.2021.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Antônio Ribeiro Da Silva

Recorrido(s):

Banco BMG SA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de novembro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SIMILIDADE ENTRE A ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO COM A ASSINATURA CONSTANTE DO DOCUMENTO PESSOAL APRESENTADO. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERICIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE OFICIO.

Não se tratando de falsificação grosseira e havendo necessidade da realização de pericia grafotécnica para concluir que a assinatura constante no contrato de prestação de serviço foi efetivamente falseada por terceiro, o que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.

V O T O
:

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao pagamento de 5% (por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada.

Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 e 85, §2º do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 10% sobre o valor da causa em honorários advocatícios em favor da parte contrária e 10% referente as custas processuais.

O Recorrente nega que tenha contratado o empréstimo objeto da presente demanda, e que os valores que estão sendo descontados na sua folha de pagamento são indevidos, pois jamais contratou o cartão de crédito enviado pela Reclamada.

Já o Requerido, em contestação anexa aos autos, o contrato de adesão de cartão de crédito consignado, com autorização para desconto em folha de pagamento, devidamente assinado.

Em impugnação e recurso o autor impugna o referido documento e afirma que a assinatura aposta no contrato juntado pela Reclamada não confere com a sua assinatura.

Pois bem.

Em que pese tenha sido juntado o contrato e os documentos pessoais, o Autor permanece afirmando não ter assinado o contrato, tratando-se o caso de fraude e, analisando a assinatura lançada no contrato, bem como nos demais documentos constantes dos autos, vejo que são semelhantes, não se tratando de falsificação grosseira.

Assim, diante dessas evidencias e como o Recorrente nega a contratação da obrigação, entendo ser necessária a realização de exame grafotécnico para a constatação da autenticidade ou não, da assinatura lançada no referido contrato, prova essa que se mostra complexa e que afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda.

A respeito eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA. CADASTRAMENTO EM ÓRGÃO RESTRITIVO. CESSÃO DE CRÉDITO PARA FUNDO DE INVESTIMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. GRAFIAS DAS ASSINATURAS DO AUTOR, LANÇADAS NOS CONTRATOS, SEMELHANTES ÀQUELAS CONSTANTES DOS DEMAIS DOCUMENTOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE RECONHECIDA. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DOS JUIZADOS. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO IMPROVIDO.”

(TJRS, RI nº 71003275450, Segunda Turma Recursal Cível, Relatora: Dra. Fernanda Carravetta Vilande, Julgamento 24.11.2011)

PROCESSUAL CIVIL - RITO SUMARIÍSSIMO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Confirma-se a sentença que, fundada na necessidade de prova técnica (perícia grafotécnica) afirma a incompetência dos juizados especiais e extingue o processo sem julgamento do mérito. Com mais razão no caso em exame, em que a fraude não se mostra evidente, diante da semelhança da firma lançada no título com aquela registrada no cartão de autógrafo guardado no banco requerido.

2. Recurso conhecido e improvido.

(TJDF, ACJ 734237220108070001 DF 0073423-72.2010.807.0001, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Relator: Asiel Henrique, Julgamento: 29.04.2011)

CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DOCUMENTOS FURTADOS E SUPOSTAMENTE UTILIZADOS POR FRAUDADOR PARA ABERTURA DE CONTA CORRENTE. NEGATIVAÇÃO CADASTRAL EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA MELHOR APURAÇÃO DOS FATOS. CAUSA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É controverso o fato alegado pelo requerente de que não firmara o negócio aventado, em razão da evidente similaridade entre a assinatura do autor constante no contrato de abertura de conta corrente (f. 56) e no documento de identidade (f. 59). O contrato ensejou o lançamento indevido do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. Vislumbra-se, portanto, a complexidade alegada, a ponto de fixar a incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de prova pericial grafotécnica, na dicção dos artigos 3º e 51, inciso II, da Lei de regência dos Juizados Especiais.

2. Tão somente pelo exame visual realizado pelo julgador, que não possui o necessário conhecimento técnico, não é possível concluir que o contrato de abertura de conta corrente foi efetivamente falseado por terceiro, uma vez que não se trata de falsificação grosseira. A prova pericial, no presente caso, se mostra necessária ao deslinde da controvérsia para que o julgamento da lide seja efetivado da forma mais correta e justa possível, evitando-se, portanto, decisões injustas.

3. ...

(TJDF, ACJ 776115020068070001 DF 0077611-50.2006.807.0001, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Relator: José Guilherme de Souza, Julgamento: 12.03.2009)

Desse modo, diante da ausência de elementos seguros para o julgamento, se torna necessária à realização de prova pericial para melhor apuração dos fatos, razão pela qual entendo que deve ser reconhecida, de oficio, a incompetência do Juizado Especial, para processar e julgar a presente demanda, ante a impossibilidade da produção de prova pericial nos Juizados Especiais.

Ante o exposto
, conheço do recurso, por ser tempestivo, mas, de ofício,
reconheço a incompetência do Juizado Especial
para processar e julgar a presente demanda, ante a necessidade da realização de prova pericial
julgo extinto
este feito, sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, IV do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021